Tribunal: TJPA
Processo: 0801788-35.2023.8.14.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10339 - Férias
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801788-35.2023.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: JULIO ALBERTO BAEZ SANCHEZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801788-35.2023.8.14.0037

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ

PROCURADORA: LIA FERNANDA GUIMARÃES FARIAS

APELADO: JÚLIO ALBERTO BAEZ SANCHEZ

ADVOGADA: CAROLINE LEITE GIORDANO – OAB/PA 18923

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. FÉRIAS DEVIDAS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas de férias acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recorrente alegou a quitação das verbas referentes ao período aquisitivo de 2019/2020 e o descabimento da indenização de férias integrais referentes ao período aquisitivo de 2022/2023, ante o término do vínculo contratual em 31/10/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ente público não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das férias referentes ao período de 2019/2020, visto que as fichas financeiras apresentadas não demonstram a quitação das verbas em questão;

4. Considerando o encerramento do vínculo temporário antes de o servidor completar doze meses do período aquisitivo, é cabível a indenização das férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, cujo pagamento foi comprovado, devendo ser afastada a condenação à indenização de férias integrais.

IV. DISPOSITIVO

5. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas.

Tese de julgamento: “É devida a indenização de forma proporcional, e não integral, quando o vínculo é encerrado antes de completado o período aquisitivo.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação Cível e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 32984684) prolatada pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida por JÚLIO ALBERTO BAEZ SANCHEZ, condenando o réu ao pagamento de férias na proporção de 2/12, referentes ao período de 2017/2018, e ao pagamento de férias integrais dos períodos de 2018/2019, 2019/2020 e 2022/2023, acrescidas do terço constitucional.

Nas razões recursais (Id. 32984686) o apelante arguiu a quitação dos saldos de férias de 2022, visto que foi comprovado o pagamento de férias proporcionais no valor de R$ 32.123,12 e do terço de férias no valor de R$ 10.707,70; o pagamento de R$ 33.634,35 referente às férias do ano de 2020; o pagamento de R$ 34.535,41 e 1/3 no valor de R$ 11.511,80, referente às férias de 2021; e a ausência de vínculo no ano de 2023, tendo em vista o desligamento do autor ainda em 2022, não sendo devidas as férias integrais do período. Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de férias integrais referentes ao período de 2022 a 2023 e ressalvar os valores comprovadamente pagos.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 32984687).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

Na exordial (Id. 32984652) o autor alegou que exerceu a função de médico pediatra, em caráter temporário, junto ao Município de Oriximiná, nos períodos de 10/10/2017 a 31/12/2020 e de 01/01/2021 a 30/10/2022, porém não recebeu as verbas de férias e terço constitucional.

O vínculo restou comprovado por meio da certidão de Id.

32984657, p. 11 e da declaração de Id. 32984658.

Cabe, portanto, considerar como objeto da demanda os seguintes períodos aquisitivos: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2013.

Observo que não incide a prescrição sobre nenhuma das verbas pleiteadas, visto que o prazo prescricional quinquenal foi interrompido por meio do requerimento administrativo apresentado pelo autor em 16/11/2022 (Id. 32984657).

Na contestação (Id. 32984670) o réu reconheceu a pendência quanto ao pagamento das férias de dois dos períodos aquisitivos (2017/2018 e 2018/2019), enquanto sustentou que houve o pagamento dos outros quatro períodos.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos relativos aos períodos de 2020/2021 e 2021/2022, reconhecendo que foram pagos.

Assim, a controvérsia se limita à existência, ou não, de saldo dos períodos aquisitivos de 2019/2020 e 2022/2023.

As fichas financeiras de Id. 32984671 não comprovam o pagamento do período de 2019/2020, visto que não foi juntada a ficha do ano de 2020, enquanto as informações de pagamento de Id. 32984671, p. 5 e seguintes não indicam a indenização de férias, mas apenas contraprestações por serviços prestados a título de “
Aviso Médico
”, “
Plantões
" e “
Serviços Médicos
”.

Quanto ao período aquisitivo de 2022/2023, houve o pagamento de R$ 32.123,12 a título de “
férias proporcionais
” (Id.

32984671, p. 1), e do respectivo terço, correspondente a R$ 10.707,70. A controvérsia diz respeito ao cabimento da indenização de férias integrais no período.

Conforme as informações da exordial e das certidões de tempo de serviço, o término do vínculo se deu em 30/10/2022, totalizando dez meses de serviço no ano de 2022, antes que o autor completasse os doze meses necessários para um novo período integral de férias, sendo devida a indenização das férias proporcionais, correspondentes a 10/12 (dez doze avos), acrescidas do respectivo terço constitucional, verbas que foram efetivamente pagas.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação referente ao pagamento de férias integrais relativas ao período aquisitivo de 2022/2023, confirmando a sentença nos demais termos; sem modificação dos ônus de sucumbência, visto que mantida a sucumbência recíproca em proporções iguais para as partes.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026